Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701451-89.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DO GRUPO ITAPEMIRIM REPRESENTANTE LEGAL: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: VIACAO CAICARA LTDA, ENAURA DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 77404914) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reparação de ano moral decorrente de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário ajuizada por ENAURA DA SILVA FERREIRA em desfavor de VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. E MASSA FALIDA VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A. A apelante formulou pedido de gratuidade de justiça na contestação de Id 77404893 o qual foi indeferido pela decisão saneadora de Id 77404911, sob os fundamentos de que a falência não confere direito imediato à concessão do benefício e que a “movimentação financeira, consolidada até 28/02/2025, no montante de R$82.776.088,07 (oitenta e dois milhões setecentos e setenta e seis mil oitenta e oito reais e sete centavos)”. Em face desta decisão não foi interposto Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, inc. V, do CPC. Em sede de apelação, a recorrente reprisa o pedido de gratuidade de justiça, declinando o argumento da decretação de falência e a existência de passivo superior ao ativo. Requer “seja reformada a r. sentença para que sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita à Massa Falida do Grupo Itapemirim”. É o relatório. DECIDO. De início, observa-se que o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão interlocutória de Id 77404911, a qual não foi objeto de interposição de Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, inc. V, do CPC. Assim, o recurso de Apelação não é a via processual adequada para a modificação da decisão de Id 77404911, razão pela qual será analisado como novo pedido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). E, ainda, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme enunciado de Súmula 481 do STJ. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, foi fixada a tese no Tema Repetitivo 1178 STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. No caso, o apelante teve a falência decretada em 21/09/2022 (Id 77404919) e junta QGC datado de 29/05/2023, conforme relatório do administrador de Id 77404906 – Pág. 3, até fevereiro de 2024 teve movimentação financeira de R$ 82.776.088,07 (oitenta e dois milhões setecentos e setenta e seis mil oitenta e oito reais e sete centavos) e não demonstrou qualquer outra informação atualizada. Assim, faz-se necessária a comprovação da condição de hipossuficiência contemporânea ao novo pedido. Ressalte-se, ainda, que a despeito de a gratuidade judiciária poder ser requerida em qualquer fase processual (art. 99, § 1o, CPC) eventual deferimento não afastará a obrigação de pagamento das verbas sucumbenciais já arbitradas na sentença. Isso porque o benefício não produz efeitos retroativos, de modo que sua concessão, na fase recursal, não afasta a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios já arbitrados em sentença, tendo efeitos prospectivos ou “ex nunc”. Nesse sentido, confira-se o pacífico entendimento do c. STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. PETIÇÃO PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, alegando omissão na análise do pedido de concessão de gratuidade da justiça. 2. O pedido de gratuidade da justiça foi realizado após a interposição do agravo em recurso especial, sem justificativa plausível para a sua apresentação tardia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade da justiça, realizado em fase recursal e sem justificativa plausível, pode ser deferido e produzir efeitos retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de gratuidade da justiça não foi apresentado oportunamente, sendo realizado após a interposição do agravo em recurso especial, sem justificativa plausível. 5. A concessão da gratuidade da justiça não possui efeito retroativo, não isentando o beneficiário de custas ou despesas já incorridas. 6. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita realizado após a interposição do agravo em recurso especial e no agravo interno, pois os recursos não necessitam de recolhimento de custas. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno não provido, prejudicada a análise da petição de fls. 468-502. Tese de julgamento: "1. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apresentado oportunamente, sob pena de não produzir efeitos retroativos. 2. A concessão da gratuidade da justiça não isenta o beneficiário de custas ou despesas já incorridas. 3. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita em agravo em recurso especial e no agravo interno, pois os recursos não necessitam de recolhimento de custas 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4o; Lei n. 6.024/1974, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 898.288/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018.” (AgInt no AREsp n. 2.624.076/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025. – g. n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ALCANÇAR ENCARGOS PROCESSUAIS ANTERIORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE REVER A NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SUMULAS 283 E 283/STF. APLICAÇÃO. 1. A pretensão recursal em relação à revisão do entendimento da concessão da gratuidade ter efeito ex nunc esbarra na Súmula n. 83/STJ, pois o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, caso deferido, produzirá efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos pretéritos. [...] Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.831.596/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO EX NUNC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, "embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe de 14/6/2019). 2. Embargos de declaração acolhidos, apenas para imprimir efeito ex nunc à gratuidade de justiça concedida ao ora embargado.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.778.237/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025. – g. n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APÓS A INTERPOSIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de deserção. 2. A questão em discussão consiste em saber se o pleito de gratuidade de justiça formulado após a interposição recursal afasta a necessidade de recolhimento de custas. 3. Embora seja permitido pleitear o benefício da gratuidade de justiça em qualquer momento do processo, é certo que sua concessão, se deferida, não tem efeito retroativo, não afastando o vício decorrente da ausência de preparo. 4. Agravo não conhecido.” (AREsp n. 2.606.301/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025. – g. n.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE. DEFERIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno. 2. A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo, de modo que o eventual deferimento do pedido, posterior à interposição do recurso especial, não teria o condão de afastar a pena de deserção aplicada. Precedentes. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.083/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025. – g. n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO SUPERVENIENTE À PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EFEITO PROSPECTIVO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO PREPARO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. [...] III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gratuidade da justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em conformidade com o disposto no art. 99, caput e § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). [...] 6. Apesar da possibilidade de requerer a gratuidade a qualquer momento, o benefício não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido. Precedentes. [...] IV. Dispositivo 10. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.186.400/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025. – g. n.) Ante o exposto, para a análise do benefício pretendido, fica a parte recorrente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo relatório atualizado sobre os ativos e passivos consolidados, sob pena de indeferimento do benefício pretendido. Alternativamente, efetue o pagamento e apresente o comprovante de recolhimento do preparo. Prazo: 05 (cinco) dias. Em caso de não manifestação ou não recolhimento no prazo ora determinado, o recurso será considerado deserto. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital